Tribunal: TJDFT
Processo: 0026899-28.2012.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Prescrição intercorrente. Título de crédito. Na forma do artigo 206, §3o, VIII, do Código Civil cc. artigo 70, Lei Uniforme e dos artigos 26 e 44 da Lei 10.931/2004 o prazo para exigir o pagamento de título de crédito prescreve em 3 (três) anos. O prazo da prescrição da pretensão é igualmente aplicável à execução (súmula 150 do STF).
2 – Causa de suspensão de prazos prescricional. Covid-19. Na forma do art. 3o da Lei 14.010/2020, os prazos prescricionais consideram-se suspensos no período de 12 de junho a 30 de outubro de 2020.
3 – Prescrição intercorrente. O art. 921, III, §§2o. e 4o. do CPC, estabelece a prescrição intercorrente, com termo inicial que coincide com o prazo de um ano após o arquivamento por ausência de bens penhoráveis, conforme redação anterior à edição da Lei n. 14.195, de 2021. Consumado o prazo prescricional sem diligência potencialmente útil na localização de bens, é acertada a sentença que reconhece a prescrição e extingue o processo sem julgamento de mérito.
4 – Honorários sucumbenciais. Não cabimento. Na forma do artigo 921, §5o, do CPC, o juiz, ao reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, deve o fazer sem ônus para as partes. Assim, descabe a condenação em honorários advocatícios, que pressupõe decreto condenatório (art. 85 do CPC), inexistente no caso em exame.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.

J